Tribunal: STF
Processo: HC 80830
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-03-05
Data de publicação: 2002-03-05

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ORDINÁRIO. PECULATO CONTRA O INSS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA
DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM
LIBERDADE.
1.      Prisão preventiva fundada na efetividade da
aplicação da lei penal, tendo por base outra custódia cautelar
decretada em ação penal diversa, face à circunstância de estar
a paciente foragida à época do julgamento. Posterior
deferimento de habeas-corpus pelo Superior Tribunal de Justiça
para cessar a medida.
2.      Princípio da presunção de inocência. Aplicação de
medidas coercitivas à liberdade antes de decisão transitada em
julgado. Possibilidade, desde que preenchido o requisito da
necessidade.
3.      Paciente reconhecidamente primária e sem maus
antecedentes. Supressão do fundamento para a prisão preventiva.
Configuração do direito subjetivo de aguardar em liberdade o
julgamento de sua apelação.
        Habeas-corpus deferido.